Tribunal: TJSP
Processo: 1010322-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Apelação. Animal de estimação que retorna do 'petshop' com lesão. Competência afeta a uma das Câmaras de Direito Privado III. Inteligência do artigo 5o, III. 14, da Resolução no. 623/2013 deste e. TJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa